Tribunal: TJMT
Processo: 1012357-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012357-51.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Adoção de Maior]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), JOSIVAN COSTA TAVARES - CPF: 013.833.641-50 (AUTOR), MARCILEIA ALVES DA SILVA - CPF: 072.532.871-18 (AUTOR), SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (REU), GETULIO ROMUALDO DOS SANTOS - CPF: 943.023.592-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LURDES DA SILVA SANTOS - CPF: 099.445.387-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SINTIA SANTOS SILVA - CPF: 067.814.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO ROMUALDO DOS SANTOS - CPF: 943.023.592-34 (REU), LURDES DA SILVA SANTOS - CPF: 099.445.387-60 (REU), SINTIA SANTOS SILVA - CPF: 067.814.301-30 (REU), CARITA PEREIRA ALVES - CPF: 817.883.121-04 (ADVOGADO), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), ROMILDO ALVES MATOS - CPF: 039.920.306-01 (ADVOGADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXTINTO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012357-51.2019.8.11.0000

AUTOR: JOSIVAN COSTA TAVARES, MARCILEIA ALVES DA SILVA

REU: GETULIO ROMUALDO DOS SANTOS, LURDES DA SILVA SANTOS, SINTIA SANTOS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AÇÃO
RESCISÓRIA – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO CABIMENTO – SUCEDÂNEO RECURSAL - ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR E PROCEDENTE AÇÃO DE ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA NOS AUTOS – INCONFORMISMO – DOLO PROCESSUAL E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO.

A Ação Rescisória é admissível como instrumento processual excepcional.

Não cabe sua propositura sob a justificativa de dolo ou violação manifesta à norma jurídica, quando evidente a utilização da Ação como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1012357-51.2019.8.11.0000

AUTOR: JOSIVAN COSTA TAVARES

RÉUS: GETÚLIO ROMUALDO DOS SANTOS E OUTRA

RELATÓRIO

Ação Rescisória c/c pedido de liminar consistente na suspensão do cumprimento de sentença/acórdão proferido na Apelação Cível n. 42.635/2018 - Comarca de Porto Alegre do Norte, pela Segunda Câmara de Direito Privado.

O autor pugna inicialmente pela concessão do benefício da justiça gratuita sob o argumento de não ter condições financeiras de custear o feito.

Na sequência, em petição exaustiva, alega que o aresto rescindendo reformou a sentença prolatada em Ação de Busca e Apreensão da menor Josikelly Santos Costa Tavares, hoje chamada de Eliza da Silva Nascimento, com amparo nos incisos III e V do art. 966 do CPC, por violação ao princípio da família natural.

Sustenta que a Conselheira Tutelar Marayza é casada com o irmão da requerida e obteve declarações que ajudaram os requeridos a conseguirem a adoção e a guarda da menor com o provimento do Recurso da Apelação Cível.

Discorre a respeito das falsas imputações que lhe foram feitas nas respectivas razões recursais.

Diz que depois da exclusão da paternidade atribuída a José Antônio Romualdo dos Santos foi chamado a realizar o exame de DNA, que confirmou a sua condição de pai, tomou todas as providências para reaver a filha, procurou imediatamente a Defensoria Pública, pois junto com a sua família teria como criá-la. Teve deferida a guarda e desde então os requeridos começaram a desqualificá-lo, até mesmo criminalmente, e sobreveio o aresto rescindendo.

Defende o direito da menor de permanecer com a família natural, registra as disposições contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, argui que não se justifica a perda do pátrio poder.

Deferido o benefício da justiça gratuita, já que concedido em primeiro grau, e negada a tutela de urgência (Id 17082482).

Na contestação os requeridos apontam o não cabimento da Rescisória, visto que não demonstrado nenhum dos critérios elencados nos incisos do art. 966 do CPC, além de ser evidente a sua utilização como sucedâneo recursal. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
rescindendo (Id 22911981).

Em Impugnação, o autor suscita a intempestividade da contestação e, no mérito, a procedência da Ação (Id 25938951).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência da Ação Rescisória (Id 26756527).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1012357-51.2019.8.11.0000

AUTOR: JOSIVAN COSTA TAVARES

RÉUS: GETULIO ROMUALDO DOS SANTOS E OUTRA

VOTO

PRELIMINAR

I – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO

O autor diz ser intempestiva a contestação apresentada pelos requeridos.

No entanto, eles foram citados por Ofício (Ids 17103996 e 17154953), não constando até a presente data a juntada do respectivo Aviso de Recebimento, de forma que é infundada essa arguição.

Rejeito a preliminar.

II - NÃO CABIMENTO – SUCEDÂNEO RECURSAL

Os requeridos, por sua vez, suscitam na contestação o não cabimento da Rescisória, porque evidente a sua utilização como sucedâneo recursal.

O acórdão rescindendo proveu a Apelação Cível interposta pelos requeridos e reformou integralmente a sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, de improcedência da Ação de Adoção c/c Destituição de Poder Familiar com pedido liminar de Guarda e Inscrição de Assento de Nascimento e procedência da Ação e Busca e Apreensão ajuizada pelos pais biológicos da menor.

Em consonância com o parecer e depois de reconhecida a conexão com a Ação de Busca e Apreensão objeto da Apelação n. 42.654/2018, foi consignado no aresto que após denúncia de maus tratos a menina foi entregue ao Conselho Tutelar pela própria genitora sob a afirmação de falta de condições para criá-la; que por ser desconhecido o pai, ela foi entregue aos requeridos que, visando regularizar a situação, ingressaram com a Ação de Adoção c/c Destituição do Poder Familiar; que, ao ter a paternidade reconhecida, o autor da Rescisória manejou Ação de Busca e Apreensão.

Com fundamento na prioridade legal da família natural, a Ação de Guarda foi julgada improcedente, e procedente a de Busca e Apreensão com a entrega da menor ao genitor e sua companheira, Neuzelita, que já de início pleiteou que se aguardasse o retorno dele (pai) do trabalho em uma fazenda.

Na sequência, Estudo Psicossocial apurou que eles se separaram e que a criança foi deixada com a ex-companheira e que ele (autor) nem mesmo telefonava para ter notícia dela. Constatou-se na oportunidade que a menor apresentava graves problemas de saúde e passava por necessidades básicas já que Neuzelita (ex-companheira do autor) estava desempregada e tinha mais três filhos para criar, e inclusive pediu ajuda dos ora requeridos.

Posteriormente o pai transferiu a responsabilidade para a sua irmã, Miriam, e após novo Estudo foi constatado que a menina tinha pouco contato com ele e mostrava fragilidade emocional devido às sucessivas mudanças.

Concluiu-se então que, embora não se desconsidere a prioridade inserida no ECA, os fatos revelam que o pai não demonstrou apego à criança, deixou-a aos cuidados de terceiros, não cumpriu os poderes inerentes ao poder familiar, ao contrário dos ora requeridos, que sempre estiveram presentes na vida dela.

O autor invoca os incisos III e IV do artigo 966 do CPC, pois o aresto teria violado o princípio da família natural.

Sobre o inciso III Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, 2016, editora RT, comentaram:

"Dolo processual. O artigo 966, III, CPC, permite a rescisão da coisa julgada se a decisão resultou de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Evidentemente, trata-se de polo processual – não se trata de dolo material (STJ, 1a Seção, AR 98/RJ, rel. Mion. Adhemar Maciel, j. 28-11-1989, DJ 05.03.1990, p. 1.394). Há dolo processual quando a parte vencedora age de má-fé no processo (art. 5o, 77 e 80, CPC). Para que a coisa julgada seja rescindida, é necessário que exista nexo de causalidade entre o comportamento doloso da parte e o pronunciamento jurisdicional [...]”.
(p. 1.022)

Importante registrar que o
decisum
rescindendo está amparado em fatos demonstrados no Estudo Psicossocial, de modo que também não se pode cogitar na hipótese de processo fraudulento ou simulado, tampouco em violação manifesta de norma jurídica.

A Ação Rescisória é instrumento processual excepcional, cujo objetivo é justamente rescindir decisão judicial de mérito abarcada pela imutabilidade da coisa julgada.

Ao contrário do afirmado na inicial, já está consolidado na doutrina e na jurisprudência que a hipótese ali informada não caracteriza nenhuma das situações previstas no artigo 966 do CPC.

No caso, o acórdão rescindendo reformou a sentença prolatada em Ação de Busca e Apreensão da menor Josikelly Santos Costa Tavares, hoje chamada de Eliza da Silva Nascimento.

Como bem consignou o Parecer:

“[...] a Adoção é ato irrevogável e irretratável que atribui a condição de filho ao adotando, conferindo-lhe os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, excluindo qualquer vínculo com a família biológica, na forma dos artigos 39 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nessa linha de intelecção, analisando cuidadosamente o conteúdo dos autos, constata-se que o acórdão rescindendo, ao dar provimento ao recurso dos requeridos, julgando procedente a ação de adoção c.c. destituição do poder familiar, atendeu aos princípios constitucionais da absoluta prioridade, proteção integral e melhor interesse da criança, inexistindo violação à norma jurídica a ser reparada por essa via.

Nesse ponto, imperioso ressaltar que a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado, por violação à norma jurídica, há de ser manifesta, ou seja, deve ser visível, evidente, porquanto “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUE 1.10.2013).

Por oportuno, trago à colação excerto do parecer lançado nos autos originais, que esclarece a situação em testilha:

“Prima facie, convém registrar não estarmos olvidando das regras insertas no Estatuto da Criança e do Adolescente que preveem a prioridade de manutenção da infante na família natural ou extensa. Contudo, o caso em testilha aponta para solução diversa, principalmente em razão da moldura fática ter-se modificado muito após a decisão impugnada, de sorte que o melhor interesse de Josikelly será atendido com a colocação em família substituta. (...) (...) depreende-se dos autos que a criança Josikelly Santos Costa Tavares, nascida em 31 de janeiro de 2016, foi entregue ao Conselho Tutelar do Distrito Santo Antônio da Fontoura, Município de São José do Xingu-MT, em 13 de março de 2016, pela genitora, Sintia Santos Silva, que alegou não ter condições de criá-la (fl. 27), sendo confiada aos apelantes, com 47 dias de vida, no dia 24 de março de 2016, por ser desconhecido seu genitor (Termo de entrega e responsabilidade da fl. 28). Visando regularizar a situação da infante, os apelantes demandaram a presente Ação de Adoção c.c. Destituição do Poder Familiar e Pedido de Guarda em 08 de junho de 2016. Ocorre que, o apelado Josivan Costa Tavares, assim que tomou conhecimento que a infante poderia ser sua filha, prontamente, dispôs-se a realizar o exame de DNA, que confirmou a paternidade, razão porque manejou Ação de Busca e Apreensão (código n.o 66608), visando obter a guarda da filha, alegando possuir as condições necessárias para tê-la em sua companhia, habilitando-se nestes autos e contestando às fls. 109/138. Às fls. 159/160, sobreveio sentença, julgando improcedente a presente ação, considerando a prioridade legal de manutenção da criança na família natural. Efetivamente, extrai-se dos autos Código n.o 66608 (Apelação n.o 42654/2018), que deverão a este ser apensados, que os Relatórios Psicossociais das fls. 178/179, 185/186 e 188/189 informam que a criança foi bem recebida e estava devidamente assistida na casa do pai, que residia com sua companheira, Neuzelita, e os três filhos dela, tendo suas necessidades atendidas pela madrasta, uma vez que o genitor trabalha em fazenda, retornando para casa a cada 15 ou 20 dias. Todavia, após a prolação da sentença ora questionada, em petição acostada às fls. 245/248, os apelantes informam que, cumprindo com a regulamentação de visitas deferida às fls. 207/208, ao devolverem a infante na casa do pai, o mesmo não estava e que a madrasta teria lhes pedido que ficassem com a menina por mais uma semana, requerendo orientação de como deveriam proceder. Corroborando esse fato, o Relatório Psicossocial das fls. 250/254, confeccionado em 12 de janeiro de 2018, revela, in verbis: “Utilizamos como subsídio para estudo e confecção do presente laudo do caso em tela, visita in loco na residência do senhor JOSIVAN COSTA TAVARES, fomos recebidas pela senhora NEUZELITA MACHADO SANTOS proprietária da residência a qual nos informou que estava em relacionamento conjugal com o senhor JOSIVAN COSTA TAVARES por um período de mais ou menos oito meses; o apoiou quando resolveu cuidar de sua filha JOSIKELLI COSTA CARVALHO, porém há mais de quatro meses estão separados. Relata que seu ex convivente saiu de casa dizendo que iria passar a virada de ano com seu pai e depois iria arrumar outro emprego, pois o que estava não lhe agradava, sendo assim deixaria sua filha sob seus cuidados, porém não foi o que aconteceu, depois que saiu de casa, logo no início prestava assistência à criança, mas nos últimos dias não tem sequer feito uma ligação para saber de sua filha JOSIKELLI a qual estava passando por necessidades básicas como: fraldas, alimentos e até mesmo de cuidados médicos (SIC). A criança apresenta abdome dilatado e uma protuberância anormal na região do umbigo, possivelmente uma hérnia umbilical, está com um machucado no rosto próximo ao olho direito. A senhora NEUZELITA relata estar desempregada, quem sustenta a casa é seu filho primogênito que trabalha no frigorífico. Diante da realidade vivenciada e as problemáticas causadas pela ausência do genitor a senhora NEUZELITA resolveu pedir ajuda para senhora LURDES a pessoa que cuidou de JOSIKELLI deste o dia que ela foi resgatada pelo conselho tutelar em um prostíbulo na cidade de Novo Santo Antônio do Fontoura Município de São Jose do Xingu com apenas um mês de vida, a criança esteve sob seus cuidados até o dia em que seu genitor ganhou a guarda da criança e a trouxe para conviver com a senhora NEUZELITA, a senhora LURDES mesmo residindo em outro município não perdeu contado com a criança e nunca deixou de estar presente prestando poio as necessidades da criança, diante do pedido da senhora NEUZELITA se deslocou imediatamente de sua residência e veio lhe prestar ajuda trazendo leite, frutas, legumes, bolachas, fraldas buscando assim suprir as necessidades da infante no momento, demostrando o grande afeto que tem pela criança. Questionada sobre o fim do relacionamento e a possibilidade de reatar a relação conjugal com o genitor à senhora NEUZELITA é bem categórica disse que tinha esperança de voltar a viver maritalmente com o senhor JOSIVAN mas devido suas mentiras e por não cumprir com os compromissos firmados, não pretende reatar o relacionamento(SIC), perguntamos qual a proposta dele em relação a filha ela diz que a única informação que sabe e que ele iria pedir para uma irmã dele cuidar da criança; deixa claro de que a tia tem quatro filhos pequenos e que só teve um contato com a sobrinha JOSIKELLI, [...]”.

Diante disso e tendo em vista que incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos (art. 22, ECA) e que a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente (art. 33, ECA), não há manifesta violação à norma jurídica a ser reparada no v. acórdão rescindendo, porquanto o requerente não demonstrou naqueles autos, bem como na presente ação, à saciedade, que efetivamente possui as condições necessárias para ter a filha em sua companhia e, principalmente, que cumprirá com os deveres inerentes ao poder familiar, sem delegá-los a outros familiares”.

Logo, evidente que o autor insurge-se contra o mérito da sentença e o desfecho dado para o caso, que lhe foi desfavorável, circunstância que não autoriza a propositura da Rescisória pelos motivos mencionados.

Por esse prisma, não há nada que legitime esta demanda, sendo flagrante a inconformidade com o julgado e, em consequência, a tentativa de rediscussão da matéria já ultrapassada, utilizando-se desta via como sucedâneo recursal.

Assim, ausente pressuposto do restritivo rol do artigo 966 do CPC, acolho a preliminar e julgo extinto o feito sem apreciação do mérito.

Condeno o autor às custas processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00, porém fica suspenso o pagamento por ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020